Tribunal: TJSP
Processo: 2256473-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP. Ordem denegada.